Tribunal: TJMT
Processo: 1046698-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046698-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLENE CAMPOS PADILHA DA CRUZ - CPF: 002.494.571-48 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA E ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Darlene Campos Padilha da Cruz contra sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedente ação de nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, afastando a alegação de contratação abusiva de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado ou se a parte recorrente possuía ciência e anuência quanto à modalidade contratada.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a recorrente firmou, em 2014, termo de adesão expresso ao cartão de crédito consignado, com informação detalhada sobre encargos e descontos.

4. A recorrente, servidora pública estadual, detinha condições de compreender a natureza do contrato e questionar os descontos realizados em sua folha de pagamento.

5. O comportamento da recorrente revela contradição com o princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
), pois permaneceu inerte por quase dez anos antes de impugnar a contratação.

6. Ausência de prova de vício de consentimento ou falha na prestação de informações pela instituição financeira, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento:
“
1. O contrato de cartão de crédito consignado firmado com ciência expressa do consumidor é válido e eficaz.
2
. A ausência de contestação imediata aos descontos caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
46; CC,
arts
. 113, 422 e 427.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.014.740/TO; TJMT, N.U 1002928-85.2020.8.11.0045; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DARLENE CAMPOS PADILHA DA CRUZ
contra a sentença proferida pel
a
Dr
a
.
Rita Soraya Tolentino
d
e Barros
, Juíza
de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1046698-04.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, afastando o pedido de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais

(ID.

258809667
).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que houve prática abusiva da instituição financeira, consistente na conversão de um contrato de empréstimo consignado tradicional em cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida ciência e anuência da
p
arte consumidor
a
, pugnando pela anulação
da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, a conversão
para empréstimo consignado,
com
a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do
B
anco ao pagamento de indenização por danos morais (ID.

258809671).

O
A
pelado
apresentou
contrarrazões
no
ID. 258809682, argui
ndo
, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade, sustentando que a apelação não impugnou diretamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial. No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que a
A
pelante firmou termo de adesão expresso ao cartão de crédito consignado,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.
259625170
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
, colhe-se dos autos
que
o
apelante

DARLENE CAMPOS PADILHA DA CRUZ

propôs
Ação Declaratória c/c com Indenizatória
, objetivando alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado,
al
egando
ter sido ludibriad
o
, pois, apesar de ter celebrado contrato de empréstimo consignado mediante desconto em folha, os descontos mensais não se encerraram e estavam sendo realizados sob a rubrica de cartão de crédito, sendo que a
Instituição Financeira
falhou no dever de informação.

Na contestação, o
B
anco
Apelante
afirmou ter agido de boa-fé e no ex
ercício regular do seu direito,
sustent
ando
que a cobrança é devida, e, ao final, pugnou pela total improcedência da ação.

A instrução probatória ocorreu de
maneira regular, e, ao final, o
d. Magistrad
o

a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“
(...)

II - DO MÉRITO e
ENCARGOS

No caso em tela a autora é incisiva na sua inicial que não contratou com a parte requerida, empréstimo a título de cartão de crédito, mas, pactuou empréstimo consignado em sua folha de pagamento, tanto é assim, que pugna pela revisão do contrato discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e tão somente, a opera
ção de empréstimo consignado.

Entretanto, observa-se do Id no 173825566, o
TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
de no 52-0003531/14, com RMC em 10%, cujas taxas de juros ficaram em 4,90%
a.m
e 78,96%
a.a
, com a CET em 5,48%
a.m
e 89,70%
a.a
,
o que desnatura o empréstimo consignado e inviabiliza a conversão na forma postulada
.

Nesse sentido, verifica-se a comprovação do TED – Id no 173825568 e comprovação de PRÉ-SAQUE, assim como a confirmação dos descontos em folha de pagamento, a título de
CARTÃO DE CRÉDITO
desde o mês de JANEIRO/2015 – Id no 171579533 - pág. 21 até MAIO/2020 – id no 171579533 – pág. 47,
o que inviabiliza cancelar o contrato ou converter em empréstimo consignado
.

Assim, por tudo que dos autos consta, não existe nenhuma comprovação de ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar, cancelar total ou parcial o contrato firmado, pois trata de cartão de crédito firmado pelo próprio autor em sua plena lucidez e
vontade, assim, não vejo
razão plausível para
desconstituir
.

No caso, a parte autora contratou a referida modalidade de cartão de crédito com a disponibilização do TED de id no 173825568.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo, os descontos continuarão
referente
ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

É de sabença que, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras e/ou saques deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Por outro lado, deverá incidir a taxa média de juros de mercado, pois no momento que a autora paga o mínimo da fatura do cartão de crédito, o saldo remanescente passa ser refinanciado, sujeito às taxas regulares de financiamento.

Verifico da aplicação dos juros acordados no termo de adesão de id no 173825566, 4,90%
a.m
e 78,96%
a.a
, com a CET em 5,48%
a.m
e 89,70%
a.a
, estão dentro da média de mercado os juros
avençados, conforme
verifica-se
pelo ditado pelo Banco Central https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuros?
codigoSegmento
=1&codigoModalidade=215101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2024-09-23).

No caso, não há como alterar a taxa de
juros aplicadas pelo requerido
.

Apesar tenha
tomado,
decisão em contrário, anteriormente, entendendo que no pagamento mínimo do cartão de crédito aplica taxa de financiamento, tal entendimento está superado, não havendo mais sustentação, quando a parte comprova que utilizou o cartão de crédito em compras ou saques, usufruindo dos valores disponibilizados no cartão do crédito, como no caso em tela, deverá incidir a taxa de mercado para cartão de crédito.

Assim,
a autora é servidor Público e por evidente possui conhecimento daquilo que contrata, desta maneira, não há como alegar ignorância do avençado,
pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito, inviável a conversão empréstimo consignado
.

Com relação à capitalização de juros, resta evidente no id no 173825566, não havendo que falar em ausência de consentimento.

Em decisão uníssona, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (
REsp
973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, da seguinte forma:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada (SÚMULA 539-STJ).

Nesse sentido, ficou assentado que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando
houver expressa
pactuação.” STJ. 2a Seção.
REsp
1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017 (recurso repetitivo) (Info 599).

Sobejou evidente ainda, que a capitalização de juros, seja qual for a sua periodicidade (anual, semestral, mensal), somente será considerada válida se estiver expressamente avençada no contrato.

A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Dessa forma, no contrato a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Conclui assim, ser legal a cobrança de juros capitalizados não persistindo a pleito inicial, no caso deverá prevalecer o julgado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a correção como estipulado na inicial.

Por
tal
razão resta prejudicado qualquer pedido de repetição de indébito ou indenização de dano moral.

O limite de desconto (RMC)
, resta
demonstrado o cumprimento por parte do requerido sua observância, não havendo prova em contrário pelo autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito
, a presente AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, e
NÃO ACOLHO o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar
a autora ao pagamento das custas
e honorários advocatícios
, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça (Id no 138737795).

(
...)
”
(ID.
253764659
) (
g.n
.)

Pois
bem.

A controvérsia se restringe à discussão sobre a natureza da contratação realizada pelo autor, consistente em determinar se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou se a operação se caracterizou como saque vinculado ao cartão de crédito.

Como narrado anteriormente, a
Instituição Financeira apelada
alega que o consumidor possuía pleno conhecimento de que se tratava da modalidade de empréstimo consignado mediante cartão de crédito, assim como dos descontos que ocorriam desde a celebração do contrato, em
201
4
, e
permaneceu inerte, sendo o valor disponibilizado e utilizado, caracterizando incontestável comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Por seu turno, o
Apelante
nega ter solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo
consignado

Contudo, do cotejo dos autos, observo que a
parte apelante
não
assiste razão.

Extrai-se dos documentos acostados com a contestação do
BANCO DAYCOVAL
que
a
autor
a
da ação,
DARLENE CAMPOS PADILHA DA CRUZ
pactuou com a instituição financeira o “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
”
, em
29
/
1
0/201
4
.

Observa-se que o termo de adesão contratado apresenta de forma clara e acessível que o objeto da contratação se refere a um cartão de crédito, constando informações detalhadas acerca do produto, tais como a entrega do cartão, o valor do pagamento mínimo a ser
descontado
mensalmente, a taxa de juros aplicável, a modalidade de pagamento, entre outros dados pertinentes.

Dessa forma, não é verossímil a alegação d
a

parte autora/Apelante
de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito, haja vista estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação e os encargos financeiros.

Oportuno destacar que
a

A
pelante é servidor
a
públic
a
estadual, exercendo
suas
funç
ões na Secretaria
de
Educação
(
“APOI
O
ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR”
)
, o que denota possuir grau de instrução suficiente para compreender a natureza do contrato celebrado, adotar medidas de precaução e identificar eventuais fraudes contratuais. Ademais, detém capacidade para questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento
que vêm sendo efetuados desde o ano de
201
4
, uma vez que tal constatação poderia ser realizada mediante a simples análise de seu holerite ou benefício.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princíp
io da boa-fé, que
a

A
utor
a
/
A
pelante
, após ter contratado o cartão de crédito consignado em
outubro de
2014
-

ocasião

em que foi liberado o primeiro crédito
-
, apenas decida acionar o Poder Judiciário
quase
dez
anos
depois, pleiteando a nulidade do contrato sob o argumento de que foi induzido a erro.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Assim,
agiu com acerto
o juízo de primeiro grau,
ao fundamentar a sentença no fato de que restou
demonstrado que
o Apelante
possuía ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para os descontos em folha de pagamento, assim como o pedido de saque realizado, em que teve conhecimento dos encargos financeiros que envolviam a modalidade, não havendo que se falar, portanto, em vício de consentimento que justifique a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) (
g.n
)
.

“[...]
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de
crédito
.

”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020). (
g.n
)

“[...]
I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito
da
parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - Redistribuo o ônus
da
sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.” (N.U 1003158-93.2023.8.11.0087,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado, Sebasti
ã
o
d
e Moraes Filho
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2024,
DJ
e
08/07/2024) (
g.n
).

Com tais considerações
, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento d
o

Apelante
, o contrato firmado entre as
partes se revela válido e eficaz, razão pela qual
não encontro motivos para reformar
a sentença
recorrida, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar

de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, porém, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DARLENE CAMPOS PADILHA DA CRUZ
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025